Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739954-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS RODRIGUES NETO RECORRIDA: AMBROSINA FERREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA DE NOTA PROMOSSÓRIA. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. Se a ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita hábil, em respeito ao que dispõe o art. 700, do CPC, cabe à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 3. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, § 2o, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por ele opostos; c) artigo 151 do Código Civil, alegando que nota promissória assinada sob coação não pode ser exigida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, § 2o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. A mesma sorte colhe o especial no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.026 do Estatuto Processual vigente, e 151 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório que “O réu afirma que assinou a cártula depois de ter sido coagido por sua ex-companheira, filha da requerente. No entanto, conforme restou consignado na sentença, o requerido não trouxe qualquer prova de tal alegação. Com efeito, a afirmação de que foi coagido, por si só, não tem o condão de comprovar que houve coação” (ID Num. 31541883 - Pág. 2) e que “De fato, não há qualquer outro elemento nos autos que indique ter havido vício de vontade por parte do requerido ao assinar a nota promissória” (ID Num. 31541883 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017